Tribunal: TJSP
Processo: 1049887-95.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício no julgado. Inexistência. Recurso oposto contra acórdão proferido em anterior julgamento de embargos. Mera reiteração de matéria já abordada nos acórdãos embargados. Descabimento. Embargos rejeitados, com aplicação de multa.